Tribunal: TJMT
Processo: 1004933-16.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004933-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO PIMENTEL TEIXEIRA - CPF: 869.328.534-34 (ADVOGADO), LIANA MARA COCCO MUNARETTO - CPF: 693.823.871-53 (ADVOGADO), FABIO PRANDINE MOLEIRO - CPF: 676.669.069-00 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GALINDO DE CARVALHO - CPF: 064.295.614-61 (ADVOGADO), RIO VERDE ENERGIA S.A. - CNPJ: 04.487.510/0001-96 (AGRAVANTE), ILDO ROMANCINI (AGRAVADO), HILARIO RENATO PICCINI - CPF: 224.818.269-49 (AGRAVADO), MIGUEL JUCOSKI (AGRAVADO), GILSON BRIZOLA (AGRAVADO), HELIOMAR BASSO (AGRAVADO), VANDERLEI ANTONIO ALLEBRANDT (AGRAVADO), ODAIR MAURO ZUFFO (AGRAVADO), AQUILINO SIRTOLI (AGRAVADO), FERNANDO DE DAVID (AGRAVADO), HELDER MAX SANDER RIBEIRO (AGRAVADO), CLAUDIO MARTINELLI (AGRAVADO), GILSON PEDRO PELICIONI - CPF: 589.632.270-49 (AGRAVADO), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (AGRAVADO), AGNALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 608.229.379-72 (AGRAVADO), FABRÍCIO MORAES MOCHEUTI (AGRAVADO), GILSON BRIZOLA (AGRAVADO), VANDERLEI ANTÔNIO ALLEBRANDT (AGRAVADO), ODAIR MAURO (AGRAVADO), PEDRO LUIZ DURAN DANTAS (AGRAVADO), VANDERLEI PASTEIN (AGRAVADO), HELIOMAR BASSO (AGRAVADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO), DIRCEU PERES FARIAS JUNIOR - CPF: 792.905.662-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RONALDO CESARIO DA SILVA - CPF: 449.690.826-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO/MANUTENÇÃO DE POSSE
–
LIMINAR DEFERIDA - SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO COM AMPARO EM DECISÃO DO STF NA ADPF N. 828/DF – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA DETERMINAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E NEM NA LEI N. 14.216/2021 –
DECISUM
CASSADO – DETERMINAÇÃO PARA QUE A LIMINAR SEJA
RESTABELECIDA E CUMPRIDA NO JUÍZO DE ORIGEM
-
RECURSO PROVIDO
.

Não se aplica a liminar deferida pelo STF na ADPF 828-DF e nem a Lei n. 14.216/2021 se o caso concreto não se enquadra em nenhuma dessas situações.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1004933-16.2023.8.11.0000 de decisão da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Ação de Reintegração de Posse, determinou “
a suspensão, por ora, do cumprimento da liminar que concedeu a reintegração de posse, para adoção de medidas necessárias pela Comissão de Conflitos Fundiários”
.

A agravante alega que o feito envolve uma área integrante de parte do reservatório da PCH Canoa Quebrada, bem como de Preservação Permanente.

Aduz que foi autorizada pela ANEEL a se
“
estabelecer como produtora independente de energia elétrica mediante a exploração do potencial hidráulico denominado Pequena Central Hidrelétrica Canoa Quebrada ("PCH Canoa Quebrada"), com 28.000kW de potência instalada, localizada no Rio Verde, sub-bacia 17, bacia hidrográfica Amazonas, nos municípios de Lucas do Rio Verde-MT e Sorriso-MT, conforme Resolução n° 395, de 17.09.2001, Despacho n°292, de 07.03.2005, e Despacho n°3.430, de 20.11.2007, todos da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL (docs. 05 a 07), estando referido empreendimento, atualmente, em pleno funcionamento
”
.

Diz que para a implantação do empreendimento, adquiriu diversas terras em Lucas do Rio Verde e Sorriso e teve parte delas esbulhada pelos agravados, que são proprietários/possuidores de imóveis lindeiros.

Esclarece que eles (agravados) transformaram o local em verdadeiras praias artificiais, e, inclusive, contrataram segurança privada para impedir o acesso dos seus funcionários.

Afirma que as áreas, objeto da demanda, não estão mais na sua posse, e está impedida de fazer a manutenção da vegetação existente na APP, o que lhe acarretará graves consequências, tendo em vista a sua obrigação de manter o entorno do reservatório do empreendimento (PCH Canoa Quebrada), nos termos da Resolução CONAMA n° 302/2002.

Pontua que no curso da lide vários ocupantes chegaram a formalizar Termo de Ajuste de Conduta – TAC para fins de desocupação do local, o qual foi descumprido, o que resultou na expedição do mandado de reintegração de posse em 13-04-2022,
que não chegou a ser efetivado
devido aos questionamentos da oficiala de justiça
ao juiz da causa
.

Assevera que o juízo
a quo
ao invés de prestar os esclarecimentos, decidiu sobrest
ar a liminar possessória
para fins de encaminhamento do feito à Câmara de Conflitos Fundiários do TJMT.

Argumenta que no caso não se aplica a ADPF 828, pois
“
não se está diante de ocupação coletiva de pessoas em situação de vulnerabilidade social com vistas a garantir o seu direito à moradia, subsistência ou mesmo aqueles direitos previstos no art. 3º da Lei nº 14.216/2021
”
, ao contrário, se trata de ocupação cujos invasores buscam o incremento de construções de lazer (de luxo).

Pugna pelo provimento do Recurso para determinar a retomada da ordem de reintegração de posse.

E
feito suspensivo
indeferido (ID. 162001650)
.

Contraminuta não apresentada.

Parecer pelo não provimento do Recurso (
ID. 198645680).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra o
decisum
que determinou a suspensão do cumprimento da liminar que concedeu a reintegração de posse, para adoção de medidas necessárias pela Comissão de Conflitos Fundiários, proferido nos seguintes termos:

(...)

Tendo em vista a complexidade do caso, compreendo que este incide na hipótese tratada na ADPF 828, notadamente para buscar meios processuais que permitam a observância do devido processo legal para decisões judiciais que possam resultar em desocupações coletivas.

No caso dos autos, ao cumprir com as diligências de estilo, a oficiala de justiça assinalou que o local
encontra-se
ocupado por diferentes pessoas, diante da proximidade com diversos condomínios construídos no entorno da área litigiosa, o que, em tese, caracteriza ocupação coletiva.

Ademais, o presente caso atende ao marco temporal estabelecido na decisão da Reclamação n. 57238/ES, que modulou os efeitos da ADPF 828, pois se trata de ocupação anterior a 31/03/2021.

Portanto, há necessidade adequação na tramitação do presente feito, considerando a
determinação do Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828 STF, na qual restou estabelecido que as decisões judiciais sobre desocupações coletivas de imóveis somente poderão ser cumpridas após atuação e adoção das providências necessárias pela Comissão de Conflitos Fundiários - CCF.

Ante o exposto, determino a suspensão, por ora, do cumprimento da liminar que concedeu a reintegração de posse, para adoção de medidas necessárias pela Comissão de Conflitos Fundiários. (I
D.
161233679 - Pág. 4)
.

A propósito da matéria, importante registrar que, em virtude da
pandemia da Covid-19,
sobrevieram a Recomendação n. 90 do CNJ, a liminar deferida pelo STF na ADPF n. 828 e a Lei n. 14.216/2021, e todas aludem às situações em que tais medidas teriam aplicação, inclusive até a data em que as ordens de remoção, desocupação e despejo estariam em vigor.

Precisamente sobre a liminar concedida na ADPF, fixou-se a princípio o dia
31.12.2021
.

Ao ser referendada em Plenário, o STF estendeu esse prazo em uma ou duas oportunidades,
porém manteve os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021.
Confira-se:

O Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, nos seguintes termos: “(i) Mantenho a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021,
até o prazo de 30 de junho de 2022; (
ii
) Faço apelo ao legislador, a fim de que delibere sobre meios que possam minimizar os impactos habitacionais e humanitários eventualmente decorrentes de reintegrações de posse após esgotado o prazo de prorrogação concedido; (
iii
) Concedo parcialmente a medida cautelar, a fim de que os direitos assegurados pela Lei nº 14.216/2021, para as áreas urbanas e rurais, sigam vigentes até 30 de junho de 2022”, nos termos do voto do Relator, vencidos os Ministros Ricardo Lewandowski e Edson Fachin, que referendavam parcialmente a concessão da medida cautelar pleiteada para assegurar a suspensão de desocupações coletivas e despejos de pessoas vulneráveis, nos termos especificados na Lei 14.216/2021,
enquanto perdurarem os efeitos da pandemia da COVID-19
; e o Ministro André Mendonça, que indeferia a tutela provisória incidental pleiteada. O Ministro Nunes Marques acompanhou o Relator com ressalvas. Falaram: pelo requerente Movimento dos Trabalhadores Sem Teto – MTST, o Dr. Daniel Sarmento; e, pelo requerido Distrito Federal, o Dr. Julião Silveira Coelho, Procurador do Distrito Federal. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 5.4.2022 a 6.4.2022
.

C
omo se vê, é evidente que a liminar do STF na mencionada ADPF não tem nenhuma correlação com a hipótese destes autos.

Entendimento em sentido contrário violaria a recomendação do relator, ministro Luís Roberto Barroso, referendada pelo colegiado ao considerar inadequada a tentativa dos autores da ADPF de
aumentar o alcance do pedido cautelar com a estipulação de parâmetros diversos dos instituídos

pelo legislador
,
aconselhando ao
próprio STF que fosse cauteloso e não expandisse de forma irrestrita a intervenção judicial via ADPF, “
que não substitui discussões políticas importantes a serem realizadas pelo Parlamento, nem a implementação de políticas habitacionais pelo Poder Executivo
”.

Por oportuno, segue abaixo trecho da decisão liminar na ADPF:

[...]
2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às
populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas
.

3. Tendo em vista a superveniência da lei,
os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar
, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis
para a pessoa em situação de vulnerabilidade
.

4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a
suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021
[...]
(sem destaque no original).

Assim, prevaleceu naquele momento a redação da Lei n. 14.216/2021, que se remete expressamente, tal qual a liminar,
às
populações vulneráveis
que se encontravam em situação de risco particular quando iniciou a pandemia do Coronavírus, contexto totalmente distinto do ora em análise.

Isso porque no caso concreto não se cuida de pessoas vulneráveis, nem de ocupações coletivas.

Ademais, nenhuma das partes se enquadra no conceito de “
pessoas vulneráveis em situação de risco particular e que utilizam o imóvel como moradia
”, como especificado pelo STF, o que legitima a imediata revogação da decisão agravada.

Dessa maneira, tendo o juízo de origem reconhecido expressamente que
o sobrestamento da l
iminar
se baseou unicamente no entendimento firmado pelo STF na mencionada ADPF, o qual não se aplica nestes autos, impõe-se
o seu restabelecimento
nesta instância.

Por fim, no tocante aos pedidos formulados por alguns agravados
(ID. 16356
8658)
, verifica-se que Ildo Ro
mancini
, Ronaldo Cesário da Silva e Agnaldo Cesário da Silva
já fo
ram
retirado
s
dos autos em decisão proferida pelo
juízo de origem

(ID. 163568670)
, razão pela qual
determino su
a exclusão
do polo passivo deste Agravo de Instrumento
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para reformar integralmente a decisão atacada,
restabelecendo os efeitos d
a liminar
possessória
. O juízo da
causa
deverá determinar a expedição do respetivo Mandado de Reintegração de Posse.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024